Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720983-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS JONATHAS MARQUES DE ANDRADE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta por Matheus Jonathas Marques de Andrade contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, nos autos movidos contra o Banco de Brasília – BRB. Alega, em síntese, que: 1) o contrato celebrado é caracterizado como de adesão, em que não há espaço para a renegociação das cláusulas, sujeitando o apelante às condições contratuais estabelecidas; 2) considerando os descontos sem autorização perpetrados pelo BRB, chegou a ficar sem seu salário; 3) o BRB deverá ser condenado ao pagamento da multa por descumprimento da decisão de antecipação de tutela recursal. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja mantida a tutela recursal concedida no AGI 0716278-92.2025.8.07.0000 e, no mérito, o cancelamento do débito automático das parcelas, a fixação de novos juros no limite legal, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a fixação de indenização por danos morais. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da sentença recorrida: (...) entendo que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização de débito apenas em casos de inexistência de autorização prévia ou seu não reconhecimento, o que não se verifica no caso concreto. O Tema Repetitivo no 1085 do Superior Tribunal de Justiça consagrou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que utilizadas para o recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e válida do mutuário. Como no caso dos autos. Por fim, o alegado superendividamento, por si só, não invalida os contratos regularmente celebrados nem autoriza a suspensão unilateral dos descontos pactuados. Portanto, incabível a suspensão dos descontos incidentes em conta corrente. (...) (grifos no original) Todavia, no julgamento do AGI 0716278-92.2025.8.07.0000, esta 4a Turma Cível deferiu tutela de urgência para determinar ao BRB que se abstivesse de proceder aos descontos referentes à novação (DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO), na conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00, conforme ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTRATOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DIREITO POTESTATIVO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DO DESCONTO. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor para suspender os descontos das parcelas de empréstimo realizadas diretamente em conta salário, relativas à Cédula de Crédito Bancário, sob o argumento de ausência de probabilidade do direito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o cancelamento da autorização de débito automático em conta salário, a pedido do consumidor, com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020 e no Tema 1.085 do STJ, sem que isso implique descumprimento contratual, bem como verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, independentemente da concordância da instituição financeira. 4. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito automático não afasta a obrigação de pagamento, apenas altera a forma de adimplemento. 5. O exercício do direito de cancelamento da autorização de débito automático não afronta o princípio da pacta sunt servanda, tampouco implica inadimplemento imediato, preservando-se a função social do contrato e o mínimo existencial do devedor. 6. A recusa injustificada da instituição financeira em proceder ao cancelamento da autorização caracteriza conduta abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do comprometimento de aproximadamente 50% dos rendimentos líquidos do autor com os descontos, o que justifica a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2014987, 0716278-92.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Assim, entendo presentes os requisitos para manter a tutela de urgência concedida ao autor, seja em razão da possibilidade de cancelamento dos débitos de empréstimos em conta (Tema Repetitivo 1085/STJ), seja em razão do comprometimento do seu mínimo existencial. Há, também, risco de dano iminente ao autor, pois ele comprova o comprometimento de 50% dos seus rendimentos líquidos com o referido desconto (salário líquido de R$ 4.720,92 e desconto de R$ 2.265,10). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para restabelecer a tutela de urgência concedida no AGI 0716278-92.2025.8.07.0000, a fim de que o BRB se abstenha de proceder ao desconto “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, na conta do autor/apelante até o julgamento da presente apelação pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator